Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725596-43.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, W PALMERSTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDA: MARILDA PEREIRA MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO NA PLANILHA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Revela-se sem razão a impugnação aos cálculos realizados pelo contador judicial, quando estes se mostram adequados e atentos aos critérios fixados no contrato e aos parâmetros adotados pelo Magistrado de origem. 3. O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança. 4. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação. 5. Apelo parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo que os cálculos da contadoria judicial não deveriam ter sido homologados, uma vez que não foi observada a fórmula correta para realização do cálculo dos juros remuneratórios, após o habite-se. Afirmam que as partes podem em contrato convencionar os juros a serem aplicados. Acrescentam que a cobrança de juros remuneratórios cumulativos de 1% (um por cento) ao mês, consignada no contrato originário, nada tem de ilegal ou configura valores excessivos, devendo prevalecer o que determina o contrato. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 406 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que ocorreu cobrança indevida, desassociada do pactuado no contrato, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020; Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023